Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719020-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RODRIGUES ALCANTARA RÉU ESPÓLIO DE: ELADIO MORAIS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO RODRIGUES ALCANTARA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário processo no 0026832-29.2013.8.07.0007, removeu do cargo de inventariante o ora recorrente. Nas razões recursais (ID 71791603), a parte agravante alega, em síntese, que vem adotando medidas concretas com vistas à regularização e à alienação dos bens integrantes do espólio. Afirma estar providenciando, junto à CODHAB, a emissão de nova documentação necessária à regularização de um dos imóveis, ressaltando que os bens que compõem o acervo hereditário possuem natureza de difícil liquidação. Sustenta, ainda, que eventual tentativa de venda sem a devida regularização poderia acarretar prejuízos tanto aos herdeiros quanto à própria massa patrimonial. Por fim, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo. No mérito, pugna-se pela reforma da decisão recorrida, com a consequente manutenção do agravante no exercício da inventariança. Subsidiariamente, pleiteia-se a nomeação da herdeira necessária Leonídia Alcântara Morais para o referido encargo, a fim de se evitar a designação de inventariante dativo. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No tocante à probabilidade do direito alegado, constata-se que, não obstante o agravante sustente a necessidade de sua manutenção no encargo de inventariante, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia no cumprimento dos deveres legais atribuídos ao inventariante, bem como a inobservância das obrigações processuais inerentes à função, enseja sua remoção, nos termos do art. 622 do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ademais, que a decisão agravada consignou a existência de outros três imóveis passíveis de alienação, circunstância que, aliada à excessiva duração do feito — que tramita há mais de uma década —, impõe a adoção de medidas que assegurem a efetividade da jurisdição e a observância ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. No que se refere ao pleito de nomeação da herdeira necessária Leonídia Alcântara Morais para o encargo de inventariante, observa-se que não houve manifestação expressa do Juízo de origem sobre a matéria. Tal omissão, caso superada diretamente por este Tribunal, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regularidade do contraditório. No que se refere ao requisito do periculum in mora, não se vislumbra, no caso concreto, a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal. A decisão impugnada não revela, ao menos em juízo de cognição sumária, potencial lesivo que inviabilize a apreciação do mérito recursal pelo órgão colegiado competente. Diante desse cenário, revela-se incabível, neste momento processual, o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto ausentes os pressupostos legais exigidos pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, recomendando-se que a matéria seja apreciada de forma exauriente por ocasião do julgamento definitivo do recurso pela 7a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador